Tribunal: TJDFT
Processo: 0747541-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALCANCE DO ART. 6o, § 7oB, DA LEI No 11.101/2005. ATOS INSTRUMENTAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DETERMINAR A PESQUISA. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal movida em desfavor da Massa Falida da Construtora Argon S/A, indeferiu pedido de pesquisa de ativos via SISBAJUD, sob fundamento de que a falência atrai a competência do juízo universal e implica suspensão das execuções individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução fiscal possui competência para determinar pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD contra massa falida, mesmo após a decretação da falência e sob a vigência do art. 6o, § 7oB, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 7oB, assegura o prosseguimento das execuções fiscais, afastando a aplicação da suspensão geral prevista no caput do art. 6o, o que preserva a competência do juízo da execução fiscal para determinar atos constritivos.
4. A pesquisa de ativos via SISBAJUD constitui ato instrumental preparatório, destinado à localização de patrimônio, sem importar, por si só, em constrição definitiva ou violação à competência do juízo falimentar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o juízo da execução fiscal pode determinar tanto medidas constritivas quanto preparatórias, cabendo ao juízo universal exercer controle posterior apenas sobre a constrição efetivada, especialmente quando recaia sobre bens de capital essenciais (CC 196.553/PE; AgInt no CC 185.568/SC).
6. A decisão recorrida indeferiu a pesquisa de ativos de forma genérica, sem manifestação específica do juízo falimentar sobre a essencialidade dos bens ou a inviabilidade da medida, o que contraria o modelo cooperativo delineado na legislação e na jurisprudência.
7. A autorização da pesquisa de ativos não compromete a organização do juízo universal nem gera risco à par conditio creditorum, notadamente porque supostos atos constritivos permanecerão sujeitos à apreciação posterior do juízo falimentar, se provocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.